Tribunal: TJES
Processo: 0000142-89.2018.8.08.0061
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Provas em geral
Data de julgamento: 2025-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000142-89.2018.8.08.0061

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (2)

APELADO: FELIPE SABINO MARABOTI e outros (2)

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO INEXISTENTE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos pelo Estado do Espírito Santo contra acórdão que negou provimento à apelação voluntária e deu provimento ao apelo adesivo da parte contrária. O acórdão majorou o valor da indenização por danos morais decorrentes de omissão estatal no cumprimento de ordem judicial para transferência de paciente para UTI, resultando no óbito da paciente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) analisar a alegada omissão no acórdão quanto ao nexo de causalidade entre a conduta estatal e o óbito da paciente; (ii) verificar se o acórdão deixou de considerar as condições clínicas preexistentes da paciente, desonerando o Estado de responsabilidade; (iii) avaliar a necessidade de manifestação expressa sobre dispositivos legais para fins de prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A suposta omissão quanto ao nexo de causalidade não se configura, pois o acórdão embargado abordou expressamente que a falha estatal em cumprir a ordem judicial de transferência contribuiu para o desfecho trágico, sendo apontado pela perícia como determinante na chance de sobrevida da paciente.

4. As condições clínicas preexistentes da paciente não eximem o Estado de responsabilidade, uma vez que a ordem judicial visava justamente salvaguardar sua vida, garantindo acesso a todas as opções de tratamento disponíveis.

5. Não há necessidade de manifestação expressa sobre todos os dispositivos legais mencionados pela parte embargante, desde que a decisão tenha fundamentação clara e suficiente, conforme entendimento consolidado do STJ e do TJES.

6. Embargos de declaração não constituem via adequada para rediscutir matéria já apreciada ou para forçar prequestionamento formal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de Declaração não acolhidos.

Tese de julgamento
:

1. A omissão estatal no cumprimento de ordem judicial de transferência de paciente para UTI configura responsabilidade objetiva, com base na teoria do risco administrativo.

2. O julgador não é obrigado a se manifestar sobre todos os dispositivos legais mencionados pela parte, bastando fundamentação adequada sobre as questões jurídicas postas.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 6º; Código Civil, arts. 186 e 927; CPC, art. 1.022.
Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Cível nº 0022037-87.2014.8.08.0048; Súmulas 362 e 54 do STJ.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra v. acórdão deste órgão colegiado que, à unanimidade de votos, negou provimento ao recurso de apelação voluntária interposto pelo ora embargante e deu provimento ao apelo adesivo interposto pela parte ora embargada, a fim de majorar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais para R$ 187.400,00 (cento e oitenta e sete mil e quatrocentos reais), sendo R$ 93.700,00 (noventa e três mil e setecentos reais) para cada Recorrente.

Em suas razões recursais, o Embargante alega, em síntese: (i) ausência de apreciação sobre a suposta inexistência de nexo de causalidade entre a conduta estatal e o óbito da paciente; (ii) omissão quanto à análise das condições clínicas preexistentes de JOSIANE SABINO, que agravaram seu quadro de saúde, desonerando o Estado de responsabilidade; (iii) necessidade de prequestionamento de dispositivos legais e constitucionais que fundamentam o entendimento acerca da ausência de culpa do ente estatal, em especial os artigos 186 e 927 do Código Civil, bem como o artigo 37, §6º, da Constituição Federal.

Em contrarrazões apresentadas no Id n. 11423105, os embargados sustentam a inexistência de qualquer omissão, obscuridade ou contradição no acórdão embargado, requerendo o desprovimento dos embargos.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme já relatado, cuida-se de Embargos de Declaração opostos pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra v. acórdão deste órgão colegiado que, à unanimidade de votos, negou provimento ao recurso de apelação voluntária interposto pelo ora embargante e deu provimento ao apelo adesivo interposto pela parte ora embargada, a fim de majorar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais para R$ 187.400,00 (cento e oitenta e sete mil e quatrocentos reais), sendo R$ 93.700,00 (noventa e três mil e setecentos reais) para cada Recorrente.

Para melhor compreensão da controvérsia, transcrevo a Ementa do Acórdão sobre o qual se funda a insurgência do embargante, “in verbis”:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO VOLUNTÁRIA E APELAÇÃO ADESIVA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. OMISSÃO ESPECÍFICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL PARA TRANSFERÊNCIA DE PACIENTE PARA UTI EM OUTRA UNIDADE HOSPITALAR. NEGLIGÊNCIA. ÓBITO DA PACIENTE. DEVER DE INDENIZAR. INEQUÍVOCA CIÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL DA DECISÁO IMPOSITIVA DA OBRIGAÇÃO DE FAZER. AUSÊNCIA DE QUALQUER PROVIDÊNCIA. DANO MORAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO. NECESSIDADE DE MAJORAÇÃO. READEQUAÇÃO ÀS ESPECIFICIDADES DO CASO E AO PARÂMETRO ADOTADO PELA JURISPRUDÊNCIA. RECURSO PRINCIPAL CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO ADESIVO CONHECIDO E PROVIDO.

I. Na linha da jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça “de acordo com a doutrina e jurisprudência, em regra, a responsabilidade civil dos entes de direito público é objetiva (CF, art. 37, § 6º) com fundamento na teoria do risco administrativo. Contudo, nas hipóteses em que o dano decorre de omissão estatal, compreende-se que, nas hipóteses de omissão específica (quando o estado tem a obrigação de evitar o dano) a responsabilidade permanece como objetiva e naquelas em que a omissão é genérica (quando o dano decorre de ato de terceiro que o Poder Público não poderia impedir) ter-se-á hipótese de responsabilidade subjetiva” (TJES, Apelação Cível nº 0022037-87.2014.8.08.0048, Relator Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Data: 06/09/2022).

II. A Constituição Federal, no seu artigo 196, assegura o direito fundamental à saúde, impondo ao Estado o dever de prover tratamento adequado e suporte necessário a todos, visando preservar e melhorar a qualidade de vida. A falha do Estado em atender a essas obrigações, particularmente quando uma decisão judicial específica exige ação imediata – como a transferência para uma UTI especializada – constitui uma omissão específica que amplifica sua responsabilidade pelos danos causados.

III. Em situações desse jaez, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça tem reconhecido a configuração de omissão específica apta a ensejar a responsabilidade civil Estatal, salvo quando a ordem judicial deixa de ser cumprida por questões atreladas exclusivamente ao quadro de saúde do paciente que venha a contraindicar a sua remoção para outra unidade hospitalar.

IV. Na espécie, revelam-se imprósperos os argumentos que tentam afastar a responsabilidade do Ente Estadual com base no estado debilitado de saúde da paciente, porquanto, à luz do princípio da dignidade da pessoa humana e do direito à melhor assistência possível, é certo que todo paciente deve receber o melhor tratamento dentro das capacidades do sistema de saúde, tanto assim que a transferência da paciente para uma UTI especializada não era apenas uma medida de potencial benefício, mas uma necessidade clínica expressamente indicada por Médica intensivista para oferecer à paciente o tratamento específico de que necessitava.

V. O caso em apreço se enquadra como uma omissão específica, em que havia uma obrigação clara e direta do Estado em agir para prevenir o dano, qual seja, a transferência da paciente para uma UTI especializada conforme determinado judicialmente nos autos da Ação Civil Pública nº 0000098-07.2017.8.08.0061. Entretanto, a não realização da transferência, apesar da decisão liminar, configura uma omissão específica do Estado, que não pode ser justificada pela condição de saúde da paciente, pois a ordem judicial visava justamente salvaguardar sua vida ou melhorar suas chances de sobrevida.

VI. Na hipótese dos autos, consoante restou reconhecido pela perícia realizada nos prontuários e na documentação médica da paciente, a instalação do DAV (Dispositivo de Assistência Ventricular) “seria um recurso a mais e poderia sim proporcionar uma chance de sobrevida” à paciente. Ainda que não houvesse uma garantia absoluta de cura ou certeza do sucesso do tratamento – até porque tal êxito não pode ser reconhecido na prática médica diante inúmeros fatores que podem influenciar no resultado –, certo é, de todo modo, que não poderia ter sido negado à paciente o acesso a todas as opções de tratamento disponíveis que pudessem oferecer-lhe uma chance de sobrevida, de esperança ou alívio, inclusive aos seus familiares que a assistiam naquele preocupante momento.

VII. In casu, demonstra-se igualmente impróspera a tese do Estado de que a intimação da decisão liminar para transferir a paciente não observou a forma legal, eis que encaminhada para o e-mail da Procuradoria, ao passo que deveria ter sido observada a prerrogativa de sua intimação pessoal.

VIII. As especificidades do presente caso revelam que a decisão liminar, em que ordenada a transferência da paciente, logo após ser proferida pelo Juiz Plantonista, foi devidamente distribuída por meio eletrônico, sendo enviada para múltiplas caixas de e-mail pertencentes a diversos setores da Secretaria de Saúde do Estado do Espírito Santo, conforme demonstrado à fl. 21, o que em nenhum momento restou impugnado pelo Ente Estatal. Esse procedimento assegurou a ampla comunicação e notificação da determinação judicial aos responsáveis e unidades administrativas relevantes, visando garantir a pronta execução das medidas ordenadas pelo Magistrado.

IX. Dentre as caixas de e-mail da Administração Pública Estadual, houve o encaminhamento para a Procuradoria Geral do Estado do Espírito, cuja resposta (fl. 40) resumiu-se a dizer que a intimação teria que ser pessoal por carga ou remessa dos autos e, ainda, que ”em se tratando de decisões judiciais relacionadas à saúde (cirurgias, medicações, internações, etc), essas deverão ser direcionadas diretamente à Secretaria de Saúde através do e-mail mandadosjudiciais@saude.es.gov.br a quem incumbe o cumprimento material da ordem judicial, uma vez que a atuação da PGE como órgão de representação judicial do Estado, é meramente processual (contestando, recorrendo, etc)”.

X. Na espécie, não bastasse a circunstância de que ignorar um e-mail que comunica uma decisão judicial de transferência de uma paciente em estado crítico não é apenas uma falha administrativa; é uma falha de responsabilidade social e humanitária, nota-se também que a decisão judicial, naquele primeiro envio para diversas caixas de e-mail, já havia sido igualmente para o mesmo e-mail indicado pela própria PGE (mandadosjudiciais@saude.es.gov.br), como se observa à fl. 21. Nada obstante, a decisão judicial foi completamente ignorada, vindo a paciente a óbito poucos dias depois.

XI. Sob qualquer ângulo que se aprecie a questão, constata-se que o Ente Estatal possuía plena ciência acerca da decisão judicial e do dever que lhe fora imposto de proceder a transferência emergencial da paciente para outra unidade hospitalar, sendo certo que a alegação de eventual inexistência de vaga não se revela legítima, seja porque nenhuma prova foi produzida nesse sentido, seja porque neste tipo de situação cabe à Administração Pública valer-se da rede privada com o pagamento dos respectivos custos. Entretanto, como nada foi feito, tem-se por notoriamente configurada a omissão específica do Estado, ao qual, por conseguinte, deve ser imposto o dever de indenizar.

XII. Relativamente ao quantum indenizatório a título de dano moral, certo é que sua definição deve corresponder à realidade da cada caso concreto, sobretudo por exigir arbitramento levando em consideração o aspecto econômico das partes, circunstância das vítimas, desvalor da conduta, o caráter pedagógico do instituto e a extensão do dano causado, sem que haja enriquecimento ilícito ou redução completa da situação econômica do infrator, sob pena de violar o primado da equidade integrativa, bem como, da igualdade substancial, ensejando um tarifamento judicial rígido que, a rigor, entraria em rota de colisão com o próprio princípio da reparação integral.

XIII. No que concerne ao quantum indenizatório a título de dano moral, certo é que sua definição deve corresponder à realidade da cada caso concreto, sobretudo por exigir arbitramento levando em consideração o aspecto econômico das partes, circunstância das vítimas, desvalor da conduta, o caráter pedagógico do instituto e a extensão do dano causado, sem que haja enriquecimento ilícito ou redução completa da situação econômica do infrator, sob pena de violar o primado da equidade integrativa, bem como, da igualdade substancial, ensejando um tarifamento judicial rígido que, a rigor, entraria em rota de colisão com o próprio princípio da reparação integral.

XIV. No caso em questão, atentando-se para as condições pessoais dos Autores (Filho e Marido da paciente falecida), além do bem jurídico tutelado, isto é, a vida, infere-se que a indenização arbitrada pelo Juízo a quo (R$ 50.000,00 para cada Autor) não se afigura condizente com as peculiaridades da causa, destoando-se, inclusive, dos parâmetros fixados pela jurisprudência, no que se impõe a majoração do quantum indenizatório. Destacam-se, ademais, precedentes do Egrégio Superior Tribunal de Justiça em que arbitrada indenização por danos morais em 200 (duzentos) salários mínimos em casos de morte por negligência ou falha do dever de prestação dos serviços de saúde.

XV. A base de cálculo utilizada para a fixação da indenização por danos morais, no caso de evento morte, deve compreender o número de salários mínimos vigente à data do óbito, evidenciando, portanto, que o montante do dano moral deve ser aferido à época do evento danoso, ante a premissa de que o dano deveria ter sido reparado em momento contemporâneo ao ato ilícito, justificando, assim, a utilização dessa base de cálculo e não do salário mínimo atual.

XVI. Na hipótese, considerando que a morte da paciente ocorreu em 04/02/2017, infere-se que o valor da indenização deve corresponder a R$ 187.400,00 (cento e oitenta e sete mil e quatrocentos reais), equivalente a 200 (duzentos) salários mínimos da época (R$ 937,00 cada), devendo incidir correção monetária a partir deste arbitramento (Súmula 362/STJ) e juros de mora desde o evento danoso (Súmula 54/STJ). Tal montante deverá ser dividido entre os Autores (Filho e Marido da paciente falecida), sendo R$ 93.700,00 (noventa e três mil e setecentos reais) para cada um.

XVII. Apelação Voluntária do Estado do Espírito Santo conhecida e desprovida, majorando-se os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pelo Recorrente para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, na forma do § 11, do artigo 85, do Código de Processo Civil.

XVIII. Apelação Adesiva de Elesandro Marabotti e Felipe Sabino Marabotti conhecida e provida para majorar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais para R$ 187.400,00 (cento e oitenta e sete mil e quatrocentos reais), sendo R$ 93.700,00 (noventa e três mil e setecentos reais) para cada Recorrente, devendo incidir correção monetária a partir deste arbitramento (Súmula 362/STJ) e juros de mora desde o evento danoso (Súmula 54/STJ).

Em suas razões recursais, o Embargante alega, em síntese: (i) ausência de apreciação sobre a suposta inexistência de nexo de causalidade entre a conduta estatal e o óbito da paciente; (ii) omissão quanto à análise das condições clínicas preexistentes de JOSIANE SABINO, que agravaram seu quadro de saúde, desonerando o Estado de responsabilidade; (iii) necessidade de prequestionamento de dispositivos legais e constitucionais que fundamentam o entendimento acerca da ausência de culpa do ente estatal, em especial os artigos 186 e 927 do Código Civil, bem como o artigo 37, §6º, da Constituição Federal.

Em contrarrazões apresentadas no Id n. 11423105, os embargados sustentam a inexistência de qualquer omissão, obscuridade ou contradição no acórdão embargado, requerendo o desprovimento dos embargos.

Pois bem.

A
teor do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração,
ainda que para fins de prequestionamento
, são cabíveis contra qualquer decisão judicial para:
i)

esclarecer obscuridade ou eliminar contradição interna;
ii)

suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juízo de ofício ou a requerimento; e
iii)

corrigir erro material.

Trata-se, pois, de recurso de fundamentação vinculada que visa ao aperfeiçoamento da prestação jurisdicional e, portanto, inviável para rediscussão de matéria já decidida.

Conforme esclarece o doutrinador Daniel Amorim Assumpção Neves:

A
omissão

refere-se à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de ofício (art. 1.022, II, do Novo CPC). [...] A
obscuridade
, que pode ser verificada tanto na fundamentação quanto no dispositivo, decorre da falta de clareza e precisão da decisão, suficiente a não permitir a certeza jurídica a respeito das questões resolvidas. [...] O terceiro vício que legitima a interposição dos embargos de declaração é a
contradição
, verifica sempre que existirem proposições inconciliáveis entre si, de forma que a afirmação de uma logicamente significará a negação da outra. [...]
Erro material

é aquele facilmente perceptível e que não corresponda de forma evidente à vontade do órgão prolator da decisão. (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. Salvador: JusPodvim, 2016. p. 1.590/1.592). grifei.

No caso concreto, entendo que a suposta omissão quanto à análise do nexo de causalidade não merece prosperar. O voto condutor do acórdão embargado enfrentou expressamente a questão ao ponderar que a perícia realizada nos prontuários e na documentação médica da paciente concluiu que a instalação do DAV (Dispositivo de Assistência Ventricular) “seria um recurso a mais e poderia sim proporcionar uma chance de sobrevida” à paciente. Essa circunstância evidencia a relação causal entre a omissão estatal — consistente no descumprimento da ordem judicial que determinava a transferência para unidade hospitalar adequada — e o desfecho trágico.

Ademais, o acórdão embargado destacou, de forma inequívoca:

"Deveras, o caso em apreço se enquadra como uma omissão específica, em que havia uma obrigação clara e direta do Estado em agir para prevenir o dano, qual seja, a transferência da paciente para uma UTI especializada conforme determinado judicialmente nos autos da Ação Civil Pública nº 0000098-07.2017.8.08.0061. Entretanto, a não realização da transferência, apesar da decisão liminar, configura uma omissão específica do Estado, que não pode ser justificada pela condição de saúde da paciente, pois a ordem judicial visava justamente salvaguardar sua vida ou melhorar suas chances de sobrevida."

Quanto à alegação de que não se consideraram as condições clínicas preexistentes da paciente, o acórdão embargado foi claro ao afirmar que tais condições não desoneram o ente estatal de cumprir a ordem judicial de transferência. Nesse sentido, ressaltou-se que, ainda que não houvesse garantia de êxito no tratamento, "não poderia ter sido negado à paciente o acesso a todas as opções de tratamento disponíveis que pudessem oferecer-lhe uma chance de sobrevida, de esperança ou alívio." Assim, não há qualquer omissão a ser sanada.

Enfatizo, portanto, inexistir razão para acolhimento das razões aduzidas nos presentes aclaratórios, não restando dúvida de que a parte embargante pretende, pela presente via, a rediscussão da matéria.

Nesse ponto, importa reiterar que a decisão colegiada apreciou e decidiu todas as questões relevantes alegadas pela parte recorrente, bem como tratou devidamente da questão debatida em juízo, expondo de maneira clara as razões que levaram à conclusão diametralmente oposta daquela esperada pelo embargante.

Ademais, cumpre destacar a desnecessidade de que este Órgão julgador houvesse se manifestado expressamente sobre os artigos de lei mencionados pela ora recorrente. Isso porque
os embargos de declaração não se traduzem no meio adequado para forçar o prequestionamento numérico e sacramental de quaisquer matérias desejadas pela parte
, sob a falsa premissa de viabilização de recursos futuros,
quando o aresto contiver fundamentação satisfatória, embasada
, conforme entendimento adotado por este Sodalício, senão vejamos:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL OMISSÃO - VÍCIO INEXISTENTE REDISCUSSÃO DOS FUNDAMENTOS IMPOSSIBILIDADE DESNECESSIDADE DE ENFRENTAMENTE DE TODOS OS PONTOS SUSCITADOS PELA PARTE RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Os embargos de declaração não traduzem o meio adequado para forçar o prequestionamento numérico e sacramental de quaisquer matérias desejadas pela parte, sob a falsa premissa de viabilização de recursos futuros, quando o aresto contiver fundamentação satisfatória, embasada em entendimento e legislação reputados adequados para dar efetiva solução à lide. 2. Portanto, s e o órgão colegiado apreciou a matéria, e chegou a uma conclusão diversa da pretendida pela embargante, mas deu uma correta solução para a lide, resta incabível a sua reanálise em sede de aclaratórios sob a pecha da omissão. 3. A jurisprudência do C. STJ é firme no sentido de que o órgão julgador não está obrigado a manifestar-se sobre todos os argumentos tecidos pelas partes, devendo, tão somente, apreciar o tema de forma fundamentada de acordo com as razões que ensejaram o entendimento adotado
. 4. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 035140206810, Relator : TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 13/11/2018, Data da Publicação no Diário: 23/11/2018)

Também é firme a orientação jurisprudencial deste Egrégio Tribunal de Justiça no sentido de que,
para que haja possibilidade de análise de matérias prequestionadas em embargos de declaração, é imprescindível a presença de um dos vícios que ensejam a oposição de embargos declaratórios
.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N. 0000542-90.2014.8.08.0046. EMBARGANTE: FERNANDA BRANDÃO FELIZARDO. EMBARGADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA. A C Ó R D Ã O EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. MANIFESTAÇÃO EXPRESSA ACERCA DE DISPOSITIVOS LEGAIS. DESNECESSIDADE. 1. - Não há falar em omissão se o órgão julgador não silenciou, no julgamento, sobre nenhuma questão relevante suscitada pelas partes ou examinável de ofício. 2. - Não é necessário ao julgador enfrentar os dispositivos legais citados pela parte ou obrigatória a menção dos dispositivos legais em que fundamenta a decisão, desde que enfrente as questões jurídicas postas na ação e fundamente, devidamente, seu convencimento (STJ, EDcl no REsp. 859.573/PR, DJe 18-06-2008).
3. - Mesmo para fim de prequestionamento, os embargos de declaração só serão admissíveis se a decisão embargada ostentar omissão, contradição ou obscuridade, o que não ocorre na hipótese dos autos.

4. - Recurso desprovido. (TJ-ES - ED: 00005429020148080046, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 25/06/2019, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 05/07/2019)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N. 0008172-89.2002.8.08.0024 (024.02.008172-5). EMBARGANTE: ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S. A. - ESCELSA. EMBARGADO: LAEZIO CANAL. RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA. A C Ó R D Ã O EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. MANIFESTAÇÃO EXPRESSA ACERCA DE DISPOSITIVOS LEGAIS. DESNECESSIDADE. 1. - Não há falar em omissão se o órgão julgador não silenciou, no julgamento, sobre nenhuma questão relevante suscitada pelas partes ou examinável de ofício.
2. - Não se prestam os aclaratórios ao simples reexame de questões já analisadas, com o intuito de meramente dar efeito modificativo ao recurso (EDcl no AgRg no AREsp 860.920/SP, Rel. Ministro Luís Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 02-06-2016, DJe 07-06-2016). 3. - Não é necessário ao julgador enfrentar os dispositivos legais citados pela parte ou obrigatória a menção dos dispositivos legais em que fundamenta a decisão, desde que enfrente as questões jurídicas postas na ação e fundamente, devidamente, seu convencimento (STJ, EDcl no REsp. 859.573/PR, DJe 18-06-2008). 4. - Mesmo para fim de prequestionamento, os embargos de declaração só serão admissíveis se a decisão embargada ostentar omissão, contradição ou obscuridade, o que não ocorre na hipótese dos autos
. 5. - Recurso desprovido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 024020081725, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/11/2018, Data da Publicação no Diário: 30/11/2018).

CONCLUSÃO

Diante do exposto, sendo despiciendas outras considerações, por constatar que a interposição destes aclaratórios têm mero intuito de rediscutir matéria já enfrentada,
CONHEÇO
dos embargos de declaração, opostos pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e, no tocante ao mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólumes os termos do acórdão objurgado proferido por este Órgão Colegiado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar